Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004782-21.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004782-21.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : RAÇÕES BOCCHI LTDA
Embargada : AFG BRASIL S.A. – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RAÇÕES BOCCHI LTDA contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004782-21.2021.8.11.0000, não conheceu do agravo interposto pela ora embargante por considerá-lo intempestivo (cf. Id. no 89844453).
A embargante aponta omissão na decisão embargada, uma vez que “não conheceu do agravo de instrumento (...) sem, antes, oportunizar a manifestação da recorrente, ora embargante, sendo certo que, acaso tivesse sido intimada, teria esclarecido a causa de interrupção do prazo recursal a justificar a tempestividade do recurso”, e, nesse sentido, aduz que “havia oposto embargos de declaração (...) contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da embargada AFG Brasil, de modo que, segundo o disposto no art. 1.026 do Código de Processo Civil, com a oposição dos aclaratórios, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento foi interrompido”, daí porque plenamente tempestiva a sua interposição recursal.
Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para que, sanada a omissão indicada, e sendo reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento, seja retomado o seu processamento e enfrentado o mérito recursal (cf. Id. no 91116955).
A embargada apresenta as contrarrazões de Id. no 92292965, pugnando pela rejeição dos embargos, sobretudo porque, segundo argumenta, não obstante à previsão do art. 1.026 do CPC, “a jurisprudência passou a relativizar este efeito (isto é, a interrupção do prazo recursal) a partir das hipóteses em que for constatado a ausência dos fundamentos do art. 1.022 do CPC que autorizam o seu cabimento”, conforme se deu com os embargos de declaração interposto pela credora nos autos de origem, de modo que, diante “da inadmissibilidade dos embargos (desta), não há falar em interrupção do prazo recursal”.
É o breve relatório.
A decisão embargada realmente incorreu em omissão ao examinar o preenchimento do requisito da tempestividade do agravo de instrumento, eis que excluiu de sua apreciação a existência de uma 2a decisão (integrativa à 1a) que julgou os embargos de declaração interpostos pela agravante nos autos de origem (cf. Id. no 80617456), e, de fato, constituiu causa interruptiva do prazo recursal (CPC, art. 1.026), não sendo aplicável na espécie a mitigação da regra legal que foi mencionada pela ora embargada, pois, nas palavras do STJ, “o recurso de embargos de declaração só tem o condão de interromper o prazo recursal quando ultrapassada a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecidos quando intempestivos ou manifestamente incabíveis” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 920.839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017), e, conforme se verifica da leitura da decisão vinculada ao Id. no 80617456, embora tenham sido sumariamente rejeitados, os embargos de declaração da credora/agravante foram, sim, conhecidos, e, portanto, “ultrapassaram a barreira da admissibilidade”.
A propósito:
“Pois bem, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tendo em vista subsistirem os requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.023).
Como se sabe os embargos de declaração constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022).
No caso em análise, o credor ora embargante, ao argumento de ver sanado o vício da omissão, busca, na verdade, a reforma da própria decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, em nítido propósito de rediscutir a matéria já examinada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
(...)
Desse modo, inexistindo na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a utilização dos presentes embargos, estes devem ser rejeitados.” (cf. Id. no 80617456)
Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão detectada a respeito do termo inicial do prazo recursal, e, diante do efeito modificativo, reconheço a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a 2a decisão só foi publicada em 08.03.2021 (DJe no 10932 - cf. Id. no 80617460), sendo interposto o recurso no dia 22.03.2021 (cf. Id. no 80607493), ou seja, dentro do prazo de 15 dias úteis à prática do ato processual, e, portanto, revogo a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, devendo ser retomado o seu processamento para submeter ao colegiado a análise do mérito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator